Tribunal: TJPA
Processo: 0012089-75.2018.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012089-75.2018.8.14.0061

APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIO CALDAS VIANA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0012089-75.2018.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA

1º APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADA PARTICULAR: VERONICA ALVES DA SILVA, OAB/PA 19.532

2º APELANTE: ANTONIO CALDAS VIANA

ADVOGADO PARTICULAR: IRIEL DE BRITO BATISTA, OAB/PA 10.191

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E, CORRUPÇÃO DE MENORES, TODOS NA FORMA DO CONCURSO FORMAL (ARTIGOS 157, §2º, II E V E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA C/C 70 DO CÓDIGO PENAL).

DO RECURSO DE GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
. TESE NÃO ACOLHIDA.
NO QUE SE REFERE A TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR DE IDADE, VALE DESTACAR QUE, EMBORA O ENUNCIADO Nº 500 DA SÚMULA DO STJ
(“A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL”)
NÃO POSSUA CARÁTER VINCULANTE, TAL ENTENDIMENTO JÁ RESTOU PACIFICADO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, INCLUSIVE POR ESSA CORTE DE JUSTIÇA. DESTA FEITA, PARA OCORRÊNCIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES BASTA QUE O AGENTE PRATIQUE A INFRAÇÃO PENAL ACOMPANHADO DE PESSOA MENOR DE DEZOITO (18) ANOS DE IDADE, SENDO IRRELEVANTE A ANUÊNCIA DESTE NA EMPREITADA CRIMINOSA.

2. DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA DOSIMETRIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
PREJUDICADO.
DA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO QUE O PEDIDO RESTA PREJUDICADO, HAJA VISTA QUE O MAGISTRADO JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPETRADOS PELA DEFESA, NO DIA 08/07/2019, RECONHECENDO O ERRO MATERIAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, AFASTANDO A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

3. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – EXCLUSÃO DO DOLO, QUANTO AO CRIME DE ROUBO.
DESPROVIMENTO.
NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE O APELANTE ATUOU EM UNIDADE DE DESÍGNIO COM O ACUSADO ANTÔNIO CALDAS E OS DOIS A
DOLESCENTES, RESTANDO COMPROVADO QUE SE AJUSTARAM PREVIAMENTE COM A FINALIDADE DE COMETER O DELITO, NA POSSE DE DOIS REVÓLVER DE CALIBRE .38, TENDO SE UTILIZADO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA SEU DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL ALVO DO DELITO, DEMONSTRADO, ENTÃO, QUE SE UNIRAM PARA A PRÁTICA DO DELITO, CONFIGURANDO UMA NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS NA EMPREITADA CRIMINOSA. ESTANDO, PORTANTO, DEMONSTRADO O LIAME SUBJETIVO ENTRE A CONDUTA DOS AGENTES DELITUOSOS, COM O PROPÓSITO DE ROUBAR OS PERTENCES DAS VÍTIMAS E DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, NÃO HÁ COMO SER RECONHECIDA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, PREVISTA NO ART. 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL, COMO PLEITEIA A DEFESA.

4. DA PENA-BASE E PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE E CONSEQUENTEMENTE DA PENA DE MULTA (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VEZ QUE AS VÍTIMAS SOFRERAM ABALOS EMOCIONAIS E PSICOLÓGICOS DECORRENTES DE TEREM SIDO FEITAS DE REFÉNS E DE ESCUDOS HUMANOS PARA INIBIR A AÇÃO POLICIAL), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 170 (CENTO E SETENTA) DIAS-MULTA, PARA O CRIME DE ROUBO, E EM 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 AS PENAS-BASE, TORNANDO-AS EM
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA, PARA O CRIME DE ROUBO,
E EM
01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA, FIXANDO A PENA NO MESMO PATAMAR JÁ DESCRITO ACIMA. PRESENÇA DO CONCURSO FORMAL, UMA VEZ QUE MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, FORAM CORROMPIDOS DOIS ADOLESCENTES, APLICO O AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA FINAL (IDÊNTICA PARA AMBAS AS VÍTIMAS), QUAL SEJA
01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ROUBO.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, ASSIM, DIMINUO EM 08 (OITO) MESES E 01 (UM) DIA-MULTA, TORNANDO-A INTERMEDIÁRIA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, NO ENTANTO, CONCORREM TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, POIS O CRIME FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PORTANTO, ASSIM COMO NA SENTENÇA, PRIMEIRO AUMENTO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 1⁄2, FIXANDO-A EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, EM SEGUIDA, APÓS, COM O RESULTADO, AUMENTO EM 2/3, TORNANDO-A EM
10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA
, À
1/30
DO SALÁRIO VIGENTE NO PAÍS À ÉPOCA DOS FATOS. CONSIDERANDO A REGRA ESTIPULADA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL), APLICO O AUMENTO DE PENA EM 1/3 SOBRE A REPRIMENDA, TORNANDO-A
CONCRETA E DEFINITIVA EM 13 (TREZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

DO RECURSO DE ANTONIO CALDAS VIANA

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO.

NÃO ACOLHIMENTO.
SÚMULA 582 STJ. O ROUBO SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO. SUBTRAIR É RETIRAR CONTRA A VONTADE DO TITULAR. LEVANDO-SE EM CONTA ESSE RACIOCÍNIO, O ROUBO ESTARÁ CONSUMADO TÃO LOGO O SUJEITO, APÓS O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, RETIRE O OBJETO MATERIAL DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO IRRELEVANTE SE CHEGOU A TER POSSE TRANQUILA OU NÃO DA
RES FURTIVA
. POR ESSA RAZÃO, ENTENDE-SE QUE HOUVE A CONSUMAÇÃO DO CRIME.

2. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA REINCIDÊNCIA.
TESE REJEITADA.
SEGUNDO A CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS ACOSTADA NOS AUTOS, O ACUSADO RESPONDE AO PROCESSO Nº 0004893-25.2016.814.0061 EM ANDAMENTO NA VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS NÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE, PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, ASSIM, CORRETO O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA, PREVISTA NO ARTIGO 61, I, DO CÓDIGO PENAL.

3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VEZ QUE AS VÍTIMAS SOFRERAM ABALOS EMOCIONAIS E PSICOLÓGICOS DECORRENTES DE TEREM SIDO FEITAS DE REFÉNS E DE ESCUDOS HUMANOS PARA INIBIR A AÇÃO POLICIAL), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 170 (CENTO E SETENTA) DIAS-MULTA, PARA O CRIME DE ROUBO, E EM 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 AS PENAS-BASE, TORNANDO-AS EM
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA, PARA O CRIME DE ROUBO,
E EM
01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, TORNANDO A PENA EM 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA, FIXANDO A PENA NO MESMO PATAMAR JÁ DESCRITO ACIMA. PRESENÇA DO CONCURSO FORMAL, UMA VEZ QUE MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, FORAM CORROMPIDOS DOIS ADOLESCENTES, APLICO O AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA FINAL (IDÊNTICA PARA AMBAS AS VÍTIMAS), QUAL SEJA
01 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES E 01 (UM) DIA DE RECLUSÃO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ROUBO.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, MANTENDO A PENA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, NO ENTANTO, CONCORREM TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, POIS O CRIME FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PORTANTO, ASSIM COMO NA SENTENÇA, PRIMEIRO AUMENTO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 1⁄2, FIXANDO-A EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, EM SEGUIDA, APÓS, COM O RESULTADO, AUMENTO EM 2/3, TORNANDO-A EM
11 (ONZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA
, À
1/30
DO SALÁRIO VIGENTE NO PAÍS À ÉPOCA DOS FATOS. CONSIDERANDO A REGRA ESTIPULADA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL), APLICO O AUMENTO DE PENA EM 1/3 SOBRE A REPRIMENDA, TORNANDO-A
CONCRETA E DEFINITIVA EM 15 (QUINZE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS, apesar de não acatar os pedidos das Defesas dos apelantes de dosar a pena-base no mínimo legal, de ofício, aplicou-se o percentual de 1/6 em cada circunstância judicial negativa, alterando as penas do apelante GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime Fechado, além de 33 (trinta e três) dias-multa, e de ANTONIO CALDAS VIANA para 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime Fechado, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, alterando de ofício o percentual incidente nas circunstâncias negativas do crime, alterando a pena final do apelante, nos termos do voto da Relatora.

07ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 27 de março de 2023 e término no dia 03 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 03 de abril de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
e
ANTONIO CALDAS VIANA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA
(ID nº 9160404) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 400 (quatrocentos) dias-multa em regime Fechado, e, 23 (vinte e três) vinte e três anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 600 (seiscentos dias-multa) em regime Fechado, respectivamente.

Narrou à denúncia
(fls. 217/223, ID nº 10249342), no dia 30/09/2018, por volta das 12:20 horas, os acusados, em unidade de desígnios e esforços com os adolescentes LEONARDO PINHEIRO DE CARVALHO e VICTOR DORNÉLIO VIANA LIMA, munidos de dois revólveres de calibre 38, anunciaram o assalto nas LOJAS AMERICANAS, obrigando as vítimas a se renderem e baixarem a cabeça.

Ato contínuo, os denunciados passaram a vasculhar o interior do estabelecimento comercial no intuito de localizar os aparelhos de telefone celular e outros equipamentos eletrônicos, porém, por uma questão de segurança, tais objetos não estavam expostos à venda no dia dos fatos, sendo que os adolescentes LEONARDO e VICTOR, por sua vez, abordaram os funcionários responsáveis pelo caixa do estabelecimento comercial, instante em que realizaram a subtração da quantia de R$ 791,00 referente aos valores apurados durante aquela manhã de trabalho.

Assim, de posse da quantia em dinheiro, bem como, pelo fato de que os objetos eletrônicos não estavam expostos a venda, os denunciados e os adolescentes decidiram então sair do estabelecimento comercial, porém, acabaram sendo surpreendidos por uma Guarnição da Polícia Militar que passava pelo local no momento do crime e percebeu a movimentação suspeita no interior da loja, realizando imediatamente o cerco do local.

Com isso, os denunciados e os adolescentes retornaram ao interior da loja, oportunidade em que restringiram as liberdades de locomoção das vítimas WILLIAN GALVÃO DE ARAÚJO, DALTO TAVARES ALVES, PHILLIPE ZAMBRANO SASTRE e LALESCA DA PAZ MEDEIROS, mantendo-as como reféns em uma determinada sala onde funciona o depósito da loja.

Diante de tais circunstâncias, iniciou-se uma espécie de “negociação” a fim de que os denunciados se entregassem, garantindo-se a integridade física das vítimas que eram mantidas como reféns.

Desta feita, após briosa atuação da equipe de policiais, os denunciados e adolescentes decidiram se entregar espontaneamente.

Assim, incidiram os acusados às penas dos artigos 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do CP e 244-B do ECA c/c 70, do CP.

Em razões recursais
(fls. 838/850, ID nº 9160407), o recorrente GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA pugnou pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, pelo afastamento da agravante da reincidência, do reconhecimento da participação de menor importância, diminuindo em 1/3, conforme previsão do artigo 29, §1º, do CP, e, pela pena-base e pena de multa em seu mínimo legal.

Em razões recursais
(fls. 930/939, ID nº 9160412), o recorrente ANTONIO CALDAS VIANA pugnou pela desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, pelo afastamento da agravante da reincidência, e, pela pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 975/980, ID nº 10249488), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto pelo acusado ANTONIO CALDAS VIANA, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade.

No mesmo sentido,
em sede de contrarrazões
(fls. 986/991, ID nº 10249494), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto pelo acusado GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade.

Nesta instância superior
(fls. 994/1000, ID nº 10384966), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do presente recurso de apelação, interposto em favor de
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
, apenas para que seja afastada a agravante de reincidência, com a recomendação de que seja realizada, pelo TJE/PA, uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Quanto ao apelante
ANTÔNIO CALDAS VIANA
, manifestamo-nos pelo
total improvimento do apelo
, para que seja mantida, na íntegra, a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DO RECURSO DE GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes de
efetivo constrangimento ou facilitação para que os adolescentes cometessem qualquer ato delituoso.

Improcedente tal argumento.

O crime de corrupção de menores é crime formal, bastando, para sua configuração, que o agente esteja corrompendo ou facilitando a corrupção da criança ou do adolescente, praticando juntamente com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la. É o que dita o enunciado da súmula 500 do STJ:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Ressalto que o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente visa proteger a integridade moral do adolescente, porquanto sua personalidade ainda está em formação, e, portanto, facilmente influenciável por fatores externos e, o seu envolvimento com imputáveis na prática de delitos, por si só, é uma ameaça ao seu desenvolvimento moral.

Deve-se, assim, dar maior proteção à pessoa menor de idade, impedindo a sua corrupção e, para isto, é preciso aplicar a norma prevista no art. 244-B do ECA, que, para sua tipificação, basta que venha o autor a corromper a criança ou adolescente, praticando com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la, independente de qualquer resultado naturalístico, sendo, portanto, crime formal, pouco importando se o menor já era corrompido.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE
. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de corrupção de menores, a condenação do réu é medida que se impõe. O crime de corrupção de menores é crime formal, configurando-se independente de comprovação de que o adolescente tenha efetivamente sido corrompido ou que já era corrompido, porquanto visa proteger a personalidade da menor de idade, que ainda está em formação. (...)
(TJ-MG - APR: 10145203502052001 Juiz de Fora, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI 8.069/90). ABSOLVIÇÃO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. IMPROCEDENTE. CRIME FORMAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ADVOGADO DATIVO NOMEADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. É impossível a absolvição do Apelante, tendo em vista que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da autoria e materialidade dos crimes de roubo e de corrupção de menores, assim como em relação a majorante do concurso de pessoas. 2. O crime de corrupção de menores é um crime formal, ou seja, não depende de prova da efetiva corrupção dos valores do menor. Basta que o sujeito pratique um crime juntamente com um menor, como no caso dos autos, para que se considere consumado o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90. (...)
(TJ-ES - APR: 00155171420148080048, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022).

Dessa forma, no que se refere a tese defensiva de ausência de comprovação de efetiva corrupção do menor de idade, vale dest
acar que, embora o Enunciado nº 500 da Súmula do STJ -
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal,
não possua caráter vinculante, tal entendimento já restou pacificado nos tribunais pátrios, inclusive por essa Corte de Justiça. Assim, para ocorrência do delito de corrupção de menores basta que o agente pratique a infração penal acompanhado de pessoa menor de dezoito (18) anos de idade, sendo irrelevante a anuência deste na empreitada criminosa.

Logo, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de corrupção de menores.

2. DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA DOSIMETRIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Subsidiariamente, pugna o Apelante pelo
afastamento da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena do crime de corrupção de menores.

Da análise dos autos, verifico que o pedido resta prejudicado, haja vista que o magistrado às fls. 854/855, ID nº 9160408, julgou procedente os embargos de declaração impetrados pela Defesa, reconhecendo o erro material na sentença condenatória, afastando a agravante da reincidência da dosimetria da pena do acusado quanto ao crime de corrupção de menores.

Assim sendo, não há nenhum reparo a ser feito.

3.
DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - EXCLUSÃO DO DOLO, QUANTO AO CRIME DE ROUBO.

A Defesa requer ainda o reconhecimento da participação de menor importância, com fulcro no artigo 29, §1º, do Código Penal, por ser o apelante mero partícipe no crime.

A tese defensiva
não
merece prosperar,
i
n casu,
restou plenamente demonstrado que o apelante, juntamente com Antônio Caldas Viana e os dois adolescentes, se ajustaram previamente com a finalidade de cometerem o delito em comento, na posse de 02 (dois) revólveres de calibre .38, tendo se utilizado de 02 (duas) motocicletas Honda Pop 100 para seu deslocamento até o local alvo do delito, demonstrado, então, que se uniram para a prática do delito, configurando uma nítida
divisão de tarefas na empreitada criminosa
.

Das provas coligidas nos autos, restou demonstrado o liame subjetivo entre a conduta dos agentes delituosos, com o propósito de roubar os pertences das vítimas e do estabelecimento comercial, não há como ser reconhecida a causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do CPB, como pleiteia a Defesa.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSUAL PENAL. APELO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES – REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA – ADMISSIBILIDADE
. 1. A causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º do Código Penal, referente à participação de menor importância, é aplicável à participação propriamente dita, sendo incompatível com a figura da coautoria. 2. Na hipótese dos autos, tem-se que REINALDO era coautor do crime, e não mero partícipe, até porque houve clara divisão de tarefas – enquanto que os réus EDMAR e PEDRO HENRIQUE entravam no estabelecimento comercial para furtar os objetos, REINALDO vigiava, dava cobertura – cada um desempenhando função relevante para a consumação do crime, havendo clara participação ampla de todos os acusados na divisão do produto do crime, não havendo que se falar, portanto, em participação de menor importância. 3. A quantidade de dias-multa deve observar o mesmo critério trifásico de cálculo da pena privativa de liberdade e, por conseguinte, deve ser proporcional a mesma. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a quantidade de dias-multa para 10 (dez), em observância ao princípio da proporcionalidade.
(TJ-PI - APR: 00009962720158180056, Relator: Eulália Maria Pinheiro, Data de Julgamento: 22/07/2022).

Assim, ao contrário do que aduz a defesa, não há que se falar em participação de menor importância, pois o apelante teve em sua parcela de atuação o domínio do fato, portanto, responsável concorrente pelo êxito do delito.

Logo, nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos e apriorísticos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, bem como o princípio da confiança do juiz da causa, uma vez que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso concreto.

Dessa forma, a análise da prova coligida não deixa dúvida quanto à efetiva participação do recorrente no crime de roubo.

4. DA PENA-BASE E PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base e pena de multa de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, no entanto, de ofício altero o percentual para valorar a pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Quanto ao crime de roubo, a sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, além de 180 (cento e oitenta) dias-multa, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.

Quanto ao crime de corrupção de menores, a sentença fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, as circunstâncias e consequências do crime.

Assiste razão à Defesa quando alega que duas das referidas circunstâncias judicias foram equivocadamente valoradas. Em verdade, compulsando os autos, percebe-se que tais vetores apresentam justificativas genéricas e/ou próprias do tipo penal incriminador.

Todavia, quanto às
consequências do crime
do apelante, pode-se dizer que a fundamentação do juízo se sustenta, vez que as vítimas sofreram abalos emocionais e psicológicos decorrentes de terem sido feitas de reféns e escudos humanos para inibir a ação policial.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que
é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável
, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1.
Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base em 03 anos, para o crime de roubo, e em 06 meses, para o crime de corrupção de menores em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado (consequências do crime), porém aumento em 1/6 as penas-base, tornando-as em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, para o crime de roubo, e, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, para o crime de corrupção de menores
.

Quanto ao crime de corrupção de menores.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo a pena no mesmo patamar acima descrito.

Em observância à regra prevista no artigo 70 do Código Penal (concurso formal de crimes), considerando mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram corrompidos dois adolescentes, aplico o aumento de 1/6 sobre a pena final (idêntica para ambas as vítimas), perfazendo o total de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Quanto ao crime de roubo.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém pressente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, diminuo a pena em 08 (oito) meses e 01 (um) dia-multa, tornando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa. Apreciação da Súmula 231 do STJ, a qual descreve que não se conduz na segunda fase da dosimetria a pena abaixo do mínimo legal
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, no entanto, concorrem três causas de aumento de pena, pois o crime foi praticado em concurso de agentes, com restrição de liberdade das vítimas e utilização de arma de fogo. Portanto, assim como na sentença, primeiro aumento a pena intermediária em 1⁄2, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, em seguida, após, com o resultado, aumento em 2/3, tornando-a em
10 (dez) anos de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

E ainda, considerando a regra estipulada no artigo 70 do Código Penal, aplico o aumento de pena em 1/3 sobre a pena mais grave (pena do crime de roubo – 10 anos de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pois, além do crime patrimonial, houve concurso formal no que toca aos crimes de corrupção de menores, computando, portanto, três crimes num mesmo contexto fático, tornando a
pena concreta e definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o início do cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

DO RECURSO DE ANTONIO CALDAS VIANA.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO.

A Defesa neste tópico requereu a aplicação da diminuição da pena referente a tentativa, nos termos do artigo 14, II, do CP, haja vista que o acusado não obteve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Não acolho o pedido da Defesa.

Ressalto, para que a conduta seja tipificada no delito, faz-se necessário, tão somente, que o bem tenha ficado em posse do réu. Mesmo que por pouco tempo, e que tenha sido retomada logo em seguida.

O roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. Ainda que venha perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res,
já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE.
SÚMULA 582 DO STJ
: “Consuma
-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada”. Diante dessas considerações, não há
que se falar em tentativa, uma vez que o delito foi efetivamente consumado. (...)
(TJPA, Acórdão nº 10144500, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/06/2022, Publicado em 07/07/2022).

Sabe-se que os Tribunais Superiores, visando balizar tal debate, adotaram a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, bastando que cesse a clandestinidade ou a violência, sendo, inclusive, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, bem assim que haja retomada imediata da
res
subtraída.

Não é outro o entendimento da Súmula nº 582, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime, visto que o apelante se valeu de grave ameaça ao subtrair as vítimas no interior do estabelecimento comercial, ameaçando-lhes com um revólver, anunciando o assalto.

Como se vê, não há que se falar em desclassificação para a modalidade tentada, não havendo dúvida de que o réu consumou em sua integralidade o
iter criminis
.

Haja vista que o delito de roubo se considera consumado quando o agente, embora por pequeno lapso de tempo, tem a posse tranquila da coisa, sendo irrelevante que tenha sido preso alguns momentos depois do assalto, com a consequente devolução do bem subtraído.

Ante o exposto, não merece prosperar a insurgência do apelante, no que tange a desclassificação da modalidade de roubo consumado para a forma tentada, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse do objeto subtraído, consumando-se assim o delito de roubo.

2. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA REINCIDÊNCIA.

Segundo a Defesa o acusado é primário, logo deve ser afastada a causa de aumento de pena da reincidência reconhecida na dosimetria da pena, adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Segundo a Certidão de antecedentes criminais (fls. 112/113, ID nº 10249335), o acusado responde ao processo nº 0004893-25.2016.814.0061 em andamento na Vara de Execução de Medidas não Privativa de Liberdade, pelo crime de furto qualificado, assim, correto o reconhecimento da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal.

3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, no entanto, de ofício altero o percentual para valorar a pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Quanto ao crime de roubo, a sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, além de 180 (cento e oitenta) dias-multa, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.

Quanto ao crime de corrupção de menores, a sentença fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, as circunstâncias e consequências do crime.

Assiste razão à Defesa quando alega que duas das referidas circunstâncias judiciaIs foram equivocadamente valoradas. Em verdade, compulsando os autos, percebe-se que tais vetores apresentam justificativas genéricas e/ou próprias do tipo penal incriminador.

Todavia, quanto às
consequências do crime
do apelante, pode-se dizer que a fundamentação do juízo se sustenta, vez que as vítimas sofreram abalos emocionais e psicológicos decorrentes de terem sido feitas de reféns e escudos humanos para inibir a ação policial.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que
é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável
, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1.
Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base em 03 anos, para o crime de roubo, e em 06 meses, para o crime de corrupção de menores em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado (consequências do crime), porém aumento em 1/6 as penas-base, tornando-as em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, para o crime de roubo, e, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, para o crime de corrupção de menores
.

Quanto ao crime de corrupção de menores.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, razão pela qual, aumento em 1/6 a pena intermediária, tornando-a em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo a pena no mesmo patamar acima descrito.

Em observância à regra prevista no artigo 70 do Código Penal (concurso formal de crimes), considerando mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram corrompidos dois adolescentes, aplico o aumento de 1/6 sobre a pena final (idêntica para ambas as vítimas), perfazendo o total de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão
.

Quanto ao crime de roubo.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a presença da agravante da reincidência (Certidão de Antecedentes Criminais de fls. 112/113, ID nº 10249335 – Processo nº 0003644-05.2017.814.0061) e da atenuante da confissão espontânea, como bem ponderou o juiz na sentença, de acordo com a jurisprudência do STJ, reincidência e confissão se compensam, de modo que mantenho a mesma pena anteriormente imposta, qual seja,
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, no entanto, concorrem três causas de aumento de pena, pois o crime foi praticado em concurso de agentes, com restrição de liberdade das vítimas e utilização de arma de fogo. Portanto, assim como na sentença, primeiro aumento a pena intermediária em 1⁄2, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em seguida, após, com o resultado, aumento em 2/3, tornando-a em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

E ainda, considerando a regra estipulada no artigo 70 do Código Penal, aplico o aumento de pena em 1/3 sobre a pena mais grave (pena do crime de roubo – 11 (onze) anos e 08 (oito) de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, pois, além do crime patrimonial, houve concurso formal no que toca aos crimes de corrupção de menores, computando, portanto, três crimes num mesmo contexto fático, tornando a
pena concreta e definitiva em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o início do cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, que de ofício alterou-se as penas-base, levando em consideração o percentual de 1/6 para cada circunstância criminal valorada, alterando as penas definitivas do apelante GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime Fechado, além de 33 (trinta e três) dias-multa, e de ANTONIO CALDAS VIANA para 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime Fechado, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

É como voto.

Belém, 05/04/2023